Tribunal: TJSP
Processo: 2204865-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PENHORA – Veículos – Indeferimento do pedido de nomeação da exequente como depositária dos bens móveis constritos e de remoção dos veículos para entrega à fiel depositária – Incidência da regra prevista no §1o do inciso II do art. 840 do CPC – Impossibilidade de os executados proprietários dos veículos permanecerem depositários dos bens penhorados – Necessidade de remoção imediata dos bens

Ementa:
PENHORA – Veículos – Indeferimento do pedido de nomeação da exequente como depositária dos bens móveis constritos e de remoção dos veículos para entrega à fiel depositária – Incidência da regra prevista no §1o do inciso II do art. 840 do CPC – Impossibilidade de os executados proprietários dos veículos permanecerem depositários dos bens penhorados – Necessidade de remoção imediata dos bens constritos para as mãos da credora-exequente, que fica nomeada depositária – Circunstâncias dos autos, ademais, que determinam a remoção dos veículos e a substituição das depositárias nomeadas pelo MM. Juízo singular - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204865-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é agravante COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES OURO BRANCO DE GUAÍRA LTDA, são agravados
APARECIDO DONIZETE DE OLIVEIRA e DANILO RAGOZONI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42885
AGRV. No: 2204865-53.2020.8.26.0000
COMARCA: Guaíra
AGTE.: Comércio e Representações Ouro Branco de Guaíra Ltda.
(Exqte.)
AGDOS.: Aparecido Donizete de Oliveira e Danilo Ragozoni de
Oliveira (Exctdos.)
PENHORA Veículos Indeferimento do pedido de nomeação
da exequente como depositária dos bens móveis constritos e de
remoção dos veículos para entrega à fiel depositária

Incidência da regra prevista no §1o do inciso II do art. 840 do
CPC
Impossibilidade de os executados proprietários dos
veículos permanecerem depositários dos bens penhorados

Necessidade de remoção imediata dos bens constritos para as
mãos da credora-exequente, que fica nomeada depositária
Circunstâncias dos autos, ademais, que determinam a remoção
dos veículos e a substituição das depositárias nomeadas pelo
MM. Juízo singular - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Comércio e Representações Ouro Branco de Guaíra Ltda., em execução
por título extrajudicial (instrumento de assunção de dívida e
constituição de garantias de 24.04.2015, no valor de R$43.654,00, fls.
14/17) movida em face de Aparecido Donizete de Oliveira e Danilo
Ragozoni de Oliveira, contra r. decisão reproduzida a fls. 13/14 (fls.
187/188 dos autos originários) que, dentre outras providências,
manteve os executados na posse e como depositários dos veículos
automotores penhorados.
Alega a agravante, em resumo, que (1) foram
penhorados dois veículos de propriedade dos agravados, os quais foram
nomeados como depositários dos bens, (2) verificou que os veículos
constritos estão se deteriorando na posse dos executados e perdendo
valor de mercado, o que ensejou o pedido para que aludidos bens
fossem depositados em depositário judicial ou, na sua ausência, em
nome da exequente, com a consequente remoção dos veículos, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determina o art. 840, § § 1o e 2o, do CPC, no entanto, o MM. Juízo
singular não acolheu o pleito, sob o fundamento de que não há a figura
do depositário judicial na Comarca de Guaíra e que a lei não prevê a
entrega dos bens penhorados diretamente ao exequente, o que contraria
frontalmente o disposto no § 1o do aludido dispositivo processual e (3)
em casos como o dos autos a jurisprudência desta Corte de Justiça tem
determinado o depósito e a remoção dos bens móveis em poder do
exequente (fls. 1/12).
Pede-se a concessão da tutela antecipada recursal a
fim de que seja deferida a remoção dos veículos penhorados, com a
consequente determinação de que os bens permaneçam depositados em
posse da credora, nos termos do art. 840, § 1°, do CPC e, ao final, o
provimento confirmando a tutela deferida antecipadamente (fls. 11).
Processada a insurgência, denegou-se a tutela
antecipatória recursal, dispensaram-se informações (fls. 64) e os
agravados apresentaram contraminuta (fls. 69/71).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento, como adiante se
equacionará.
3. Dispõe o Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 840. Serão preferencialmente depositados:
I - as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as
pedras e os metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica
Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua
mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses
estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo
juiz;
II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e
os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial;
III - os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre
imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos
necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em
poder do executado.
§ 1° No caso do inciso II do caput, se não houver
depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.
§ 2° Os bens poderão ser depositados em poder do
executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.
§ 3° As joias, as pedras e os objetos preciosos
deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate.”
Ainda que a execução se faça pelo modo menos
gravoso para o executado (trata-se de um, dentre outros princípios da
execução forçada, art. 805 do CPC), não se pode negar que, em favor do
credor-exequente, há outros princípios que também devem ser
sopesados pelo magistrado, quais sejam, o de que a execução tende a
satisfazer o direito de crédito do credor (princípio da satisfatividade da
execução), a execução deve ser útil ao exequente (princípio da utilidade
da execução) e, ainda, que o credor-exequente tem a livre
disponibilidade da execução (princípio da disponibilidade da execução).
O inciso II do art. 840 do CPC determina que os
bens móveis, semoventes, imóveis urbanos e os direitos aquisitivos
sobre imóveis urbanos sejam depositados em depositário judicial e o §
1° do mencionado artigo, complementando o aludido inciso, prevê que,
se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do
exequente. Trata-se, pois, de nítida hipótese de incidência dos
princípios da satisfatividade, utilidade e disponibilidade da execução
pelo exequente.
Impende ressaltar que o intérprete da lei deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observar a disposição das normas dentro de um mesmo dispositivo legal
e, nesse caso, o parágrafo primeiro (que vem antes do parágrafo
segundo) do artigo 840 do CPC traz a regra (e não poderia ser diferente,
porque, em primeiro lugar, a execução se dá para garantir a
satisfatividade do direito de crédito do credor), ao passo que o parágrafo
segundo traz a exceção, ou seja, os bens indicados poderão ser
depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou
quando anuir o exequente.
Isso quer dizer que, em se tratando de penhora de
bens móveis, como é o caso de veículos, a nomeação do exequente
como depositário (se não houver depositário judicial, o que é bem
comum) e a remoção dos bens para que em sua posse permaneçam, por
se tratar da regra, são imperativas. Excepcionalmente, quando forem
de difícil remoção ou quando anuir o exequente, poderá o executado ser
nomeado
como
depositário
e,
em hipóteses
excepcionalíssimas
comprovadas nos autos pelo devedor-executado, especialmente para
atender o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e o da
dignidade da pessoa humana, é que se abranda a regra do §2° do art.
840 do CPC para manter os bens em posse do executado.
Nesse contexto, considerando que os veículos (bens
móveis) não são bens de difícil remoção e a credora-exequente, ora
agravante, discorda que os bens permaneçam na posse dos agravados
nomeados como depositários e, ainda, que foi expedido mandado de
constatação para aferição do estado dos veículos (já que há alegação da
exequente de que os bens estão sendo deteriorados e perdendo valor de
mercado) bem como para sua avaliação, imperioso, em atendimento ao
art. 840, inc. II e § 1°, do CPC, nomear a exequente-agravante como
depositária dos veículos indicados a fls. 2 e 30 e determinar a imediata
remoção dos bens em seu nome, observando-se as obrigações legais
exigidas do depositário fiel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em casos análogos aos dos autos, deste E. Tribunal
de Justiça colhem-se os v. arestos sintetizados nas ementas abaixo
transcritas.
xAGRAVO

DE

INSTRUMENTO

AÇÃO
MONITÓRIA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA
DE VEÍCULO
REMOÇÃO
CABIMENTO - Remoção do bem
penhorado para as mãos da cooperativa exequente Possibilidade A
remoção é a regra geral, nos termos da lei processual em vigor - Veículo
penhorado que poderá ser depositado em poder do executado, desde
que haja a expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil
remoção Necessidade de assegurar a conservação e futura alienação
judicial do bem
Inexistência de elementos que desaconselhem a
observância da regra geral Inteligência do art. 840, §2o, do NCPC e da
Súmula 19 do E. TJSP e Súmula Vinculante no 25, do C. STF Decisão
reformada
Agravo provido." (TJSP-24a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento n° 2235491-94.2016.8.26.0000-Presidente
Prudente, J. 09.02.2017, Rel. Des. SALLES VIEIRA, dp, vu, voto n°
28364)
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PEDIDO DE REMOÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO NOMEAÇÃO DO
EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO DO BEM
POSSIBILIDADE -
Agravo de instrumento
Insurgência contra decisão que indeferiu o
pedido de remoção do bem penhorado
Não cabimento
A regra
contida no art. 840, II, § 1o, do CPC, estabelece que os bens
móveis penhorados devem ficar em poder do depositário judicial e, na
falta deste, em poder do exequente
Bem de fácil remoção

Excepcionalidade do § 2o não vislumbrada no caso em tela Nomeação
do exequente que é medida de rigor e que se mostra adequada para a
satisfação da execução, sobretudo após a edição da Súmula Vinculante
25 do STF Entendimento consolidado na Súmula 19 desta Colenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corte
Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP-11a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento n° 2021123-30.2017.8.26.0000-
Tupã, J. 27.06.2017, Rel. Des. MARINO NETO, dp, vu, voto n° 23.345)
“EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO
DE NOMEAÇÃO DOS EXEQUENTES COMO DEPOSITÁRIOS DOS
VEÍCULOS CONSTRITOS, CONSIDERANDO QUE ESTA MEDIDA
ATINGIRIA DIREITO DE TERCEIRO, O CÔNJUGE DA EXECUTADA, E
IMPLICARIA A RETIRADA DE SEU LEGÍTIMO DIREITO DE USUFRUIR
OS BENS. MANUTENÇÃO DA POSSE DOS VEÍCULOS COM A PARTE
EXECUTADA É EXCEÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 840, II, §§ 1o E 2o.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA AO ENTENDIMENTO CONSIGNADO NA
DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONFIGURADA A EXCEÇÃO PREVISTA
NO MENCIONADO ART. 840. AGRAVADA CASADA NO REGIME DA
COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, QUE, A PRINCÍPIO, SE NÃO
ESTIVER
PRESENTE
QUALQUER
ÓBICE
LEGAL,
CONSIDERA
COMUNICÁVEIS TODOS OS BENS E DÍVIDAS DOS CÔNJUGES.
RECURSO PROVIDO.” (TJSP-15a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2043048-82.2017.8.26.0000-São Paulo, Rel. Des.
COELHO MENDES, dp, vu, voto n° 20.359)
“AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE VEÍCULO
PEDIDO DA CREDORA PARA FICAR COMO DEPOSITÁRIA DO BEM -
CABIMENTO - Os executados somente serão nomeados depositário do
bem móvel penhorado se houver anuência expressa da exequente ou
nos casos de difícil remoção (art. 666, § 1o do CPC) - Aliado a isso, em
se tratando de penhora de veículo, o maior interessado em zelar pela
sua conservação e integridade é a própria exequente - No caso em tela,
se o bem ficar sob a posse dos devedores, é evidente que continuarão
usando, depreciando e esvaziando totalmente o seu valor de mercado -
Nomeação da exequente como depositária e consequente remoção dos
bens
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP-23a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado, Agravo de Instrumento n° 2176750-95.2015.8.26.0000-São
João da Boa Vista, J. 11.11.2015, Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, np, vu,
voto n° 15.646)
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
nomear a exequente como depositária dos veículos indicados a fls. 2 e
30 e ordenar a remoção imediata dos bens penhorados para a própria
depositária fiel ora nomeada.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45833
Agravo de Instrumento no 2204865-53.2020.8.26.0000
Comarca: Guaíra
Agravante: Comércio e Representações Ouro Branco de Guaíra Ltda
Agravados: Aparecido Donizete de Oliveira e Danilo Ragozoni de
Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
A exequente pediu a remoção dos veículos
salientando que tomou conhecimento que os bens estão se
deteriorando na posse dos executados e perdendo valor de
mercado (fls. 180-183 dos originais).
Ora, em face da alegação do exequente, o nobre
magistrado, na decisão recorrida, determinou que fosse feita uma
constatação dos veículos (fls. 187-188 dos originais).
Vê-se que o Sr. Oficial de Justiça fez a
constatação, a qual resultou positiva, estando os bens em "regular
estado de funcionamento”(fls. 254 dos originais).
Em tais circunstâncias, não estando evidenciado
motivo bastante para o ato de remoção, tem-se deve ser mantida, a
r. decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, pelo meu voto negava provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13A4C41B
9
10
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEB030
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2204865-53.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.